Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. CRÉDITO POSTERIOR.
I – O crédito foi constituído após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, razão pela qual não está sujeito ao Juízo Universal, art. 49, caput, da Lei 11.101/05. Mantida a r. sentença.
II - Apelação desprovida.